Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. LEI 14.046/2020. DESCUMPRIMENTO. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso alega que adquiriu pacote turístico para o período de 25 a 30 de março de 2020, incluindo passagens aéreas de ida e volta para o trecho Brasília-Maceió, sendo cancelado por ocasião da pandemia de Covid. Alega que foi tratada com descaso pelas rés, que sequer devolveram os valores adimplidos, tampouco ofertaram a possibilidade de remarcação da viagem, assinalando o seu enriquecimento sem causa. Destaca que, ao contrário do alegado na contestação, em nenhum momento lhe foi disponibilizado os créditos de R$ 1.013,62 e de R$ 74,22, a serem utilizados até 27/05/2021 e 31/12/2022, respectivamente. Pugna pela resolução contratual, com a devolução da quantia adimplida. Assinala a existência de dano moral, ressaltando os danos decorrentes da perda do tempo útil na tentativa da solução do problema.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e as rés no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
IV. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
V. A pandemia causada pelo coronavírus caracteriza-se como um evento de força maior, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir (art. 393, C.C.). Considerado que o serviço adquirido não era limitado apenas à venda das passagens aéreas, conclui-se que a parte autora adquiriu um “pacote turístico”, de modo que não se aplica o disposto na Lei no 14.034/2020, mas sim as regras estabelecidas na Lei no 14.046/2020, que foi editada com a finalidade de reequilibrar a relação entre o consumidor e o prestador de serviço dos setores de turismo e cultura em razão do rompimento do contrato por uma das partes.
VI. Nesse contexto, o art. 2o, I e II da Lei n.14.046/2020 estabelece como regra a remarcação das reservas ou a disponibilização de crédito para ser utilizado na compra de outras reservas. Todavia, na situação dos autos, as rés não demonstraram o cumprimento daquela norma. Isso porque não há demonstração de remarcação das reservas ou disponibilização de créditos antes do ajuizamento da demanda judicial. Ainda, no decorrer do processo as rés tão somente afirmaram (em abril de 2022) que havia sido disponibilizado um crédito de R$ 1.013,62 para que a parte autora utilizasse até a data limite de 27/05/2021 (além de um crédito restante de R$ 74,22 a ser utilizado até o final do ano de 2022), não aproveitado pela parte autora dentro do prazo ofertado. Todavia, não há qualquer comprovação de que cientificaram a autora tempestivamente acerca do crédito a ser utilizado até 27/05/2021. Portanto, constata-se que as rés deixaram de assegurar o crédito para remarcação de serviços em conformidade com a previsão legal. Isso porque, ao impor que cerca de 93% do crédito somente poderia ser utilizado até 27/05/2021 (sem, sequer, comunicar para a parte autora) constata-se que as rés não ofertarem o crédito integral para a utilização até 31/12/2022. Ainda que remanesça um curto período até o dia 31/12/2022, a conduta das rés já é suficiente para atestar o descumprimento da norma. Assim, a situação em apreço exige a aplicação da regra que se extrai da leitura do artigo 2o §6o, I da Lei 14.046/2020, com a prévia constatação de descumprimento da oferta de crédito de forma adequada pelas rés, a exigir a restituição integral do valor recebido pelo pacote turístico. Contudo, o prazo para o seu pagamento deve ser o dia 31/12/2022, em conformidade com o dispositivo legal indicado. No mesmo sentido: “5 - Reembolso. Prorrogação. Segundo dispõe o art. 2o, § 6o, da Lei 14.046/2020, específica para o setor de turismo, o prestador de serviço somente se desobriga de reembolsar o valor pago pelo consumidor quando oportuniza a remarcação gratuita do pacote de turismo ou disponibiliza carta de crédito para uso ou abatimento de outros serviços. As rés não cumpriram tais determinações, de modo que é devido o reembolso solicitado pelo autor. A Lei 14.186/2021, que modificou a Lei 14.046/2020, visando manter o equilíbrio entre os interesses de fornecedores e consumidores, prorrogou o prazo para a restituição do valor pago até 31 de dezembro de 2022. Assim, o valor não pode ser exigido antes dessa data. (...) Dessarte, é de se modificar a sentença apenas para suspender a exigibilidade do valor da condenação até a data retromencionada, qual seja 31/12/2022. (Acórdão 1400624, 07027751020218070011, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Os fatos relatados não são aptos a configurar dano moral. O pacote turístico adquirido era para o final do mês de março de 2020, quando todas as atividades/serviços foram suspensos. Ainda que a parte autora tenha demonstrado a dificuldade em solucionar o problema, as provas elencadas apontam para o aborrecimento e desgaste razoável dentro da situação em apreço, não sendo suficiente para configurar o alegado dano por perda do tempo útil. Destaca-se que a situação não é suficiente para configurar lesão a direitos da personalidade da parte autora, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Dano moral não configurado.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 1.097,62 (mil e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos – ID 39252134, pág. 2) a título de reembolso do pacote turístico, a ser adimplido até o dia 31/12/2022, com a devida atualização monetária pelo INPC desde a data de desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da referida data limite para o pagamento. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei no 9.099/95.